Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. MODUS OPERANDI DIVERSO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. In casu, não resta demonstrado o mesmo modus operandi, haja vista que no primeiro crime o réu, ora exequente, estava acompanhado de duas pessoas e o fato foi praticado apenas com grave ameaça, consistente no manejo de faca e anúncio do assalto contra uma vítima, ao passo que no segundo crime o réu estava acompanhado apenas de cinco pessoas e houve a prática de grave ameaça consistente no emprego de de arma de fogo contra seis vítimas. Ademais, ausente o requisito subjetivo para o reconhecimento de continuidade delitiva, ou seja, a existência da unidade de desígnios, com a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa.
3. O que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.